Tribunal: TJSP
Processo: 1504008-87.2023.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Antonio B. Morello
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO (art. 180, caput, do Código Penal) - Absolvição por falta de provas ou por ausência de dolo e desconhecimento da origem ilícita do bem – Inocorrência – Provas robustas e cristalinas – Prisão em flagrante – Palavras dos Policiais militares e ausência de documentação comprovam que o acusado sabia da procedência ilícita do veículo – Dolo evidenciado - Delito de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO (art. 180, caput, do Código Penal) - Absolvição por falta de provas ou por ausência de dolo e desconhecimento da origem ilícita do bem – Inocorrência – Provas robustas e cristalinas – Prisão em flagrante – Palavras dos Policiais militares e ausência de documentação comprovam que o acusado sabia da procedência ilícita do veículo – Dolo evidenciado - Delito de receptação demonstrado nos autos, não se cogitando falar em desclassificação para a forma culposa – Decisão mantida – Dosimetria, contudo, que merece reparos, devendo a base ser reduzida diante do afastamento dos maus antecedentes e, por consequência, faz-se necessário, também, a mitigação do regime prisional, fixando-se inicialmente o aberto, bem como a conversão da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e outra de multa, diante do preenchimento dos requisitos legais, especialmente o quantum de pena imposta e a primariedade técnica do réu, em atenção ao disposto no art. 33, § 2o, "c" do CP – Pena e regime realinhados - Recurso parcialmente provido.